Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702708-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra a decisão de ID 180102337 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0741005-54.2021.8.07.0001 ajuizada por HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.. Na origem trata-se de execução de duplicatas referentes a compras de produtos médico-hospitalares (ID 109190317 e 109190320. Entabulado acordo de ID 166684579, homologado e suspenso o curso processual, conforme decisão de ID 167097463. Comunicado o descumprimento do acordo (ID 179079235), o Juízo, em decisão de ID 180102337, deferiu o pedido de bloqueio de ativos existentes em conta bancária da devedora, ora Agravante, nos seguintes termos: O exequente informa o descumprimento do acordo extrajudicial pactuado entre as partes, id. 179079235. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Proceda-se, primeiramente, à pesquisa utilizando-se o CNPJ da empresa executada. Após, caso infrutíferas as pesquisas ora determinadas, será analisado o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo CNPJ da matriz da executada, caso reiterado. Fica indeferido o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. Considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. 1. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 429.476,37 - id. 179079235). 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 1.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 2. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 2.1. Resultando positiva a pesquisa e havendo pedido de penhora, imponha-se anotação de penhora e restrição de transferência. Caso o executado tenha sido citado por edital, insira-se também restrição de circulação. 2.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 2.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 2.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 2.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 3. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema SREI/SAEC/ONR para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Outrossim, determino que a Secretaria pesquise, via INFOJUD, a última declaração de bens da parte executada. 4.1 Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. 4.2 Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo. 5. Acaso infrutíferas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 5.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente tem início automaticamente após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Intime-se. Nas razões recursais, o Agravante sustenta a impossibilidade de penhora de recursos advindos da parceria público privada entre a Agravante e os entes estatais, considerando a impenhorabilidade da verba pública recebida pela associação para aplicação na área da saúde. Alega violação à ADPF 1.012/PA e inconstitucionalidade da ordem de bloqueio, diante da possibilidade da ordem indiscriminada de bloqueio recair sobre os créditos oriundos dos Contratos de Gestão firmados com os entes estatais. Entende presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo, estando a probabilidade do direito consubstanciada na argumentação despendida, e o perigo de dano na possibilidade de descontinuação da “prestação de serviço público e grave prejuízo ao sistema de saúde do Estado da Bahia”, ainda mais, quando já bloqueados valores totais de R$ 2.425,72. Requer o recebimento do presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a liberação do valor bloqueado bem como suspender qualquer ordem de bloqueio até o julgamento de mérito do presente recurso; e no mérito requer a confirmação da antecipação de tutela recursal, e a reforma da decisão para confirmar a impossibilidade de bloqueio. Preparo recolhido (ID 55242340). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade da penhora sobre de ativos de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que presta serviços públicos mediante contrato. Em que pese a irresignação contra a decisão que determinou o bloqueio de verbas, verifica-se que nos autos de origem inexiste qualquer impugnação contra a ordem constritiva. A título de esclarecimentos, necessário ater-se à questão de que não é qualquer ativo recebido por organizações da sociedade civil que são impenhoráveis. Somente as verbas públicas repassadas às instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, são protegidas pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC. O patrimônio ou os recursos distintos da pessoa jurídica poderão ser penhorados, de modo que recai à organização comprovar a impenhorabilidade dos bens e ativos. Destaque-se que a decisão determinou a pesquisa e bloqueio de ativos existentes em conta bancária da Agravante, não havendo determinação para o bloqueio de verbas pública percebidas pela empresa a serem vertidas em favor da sociedade. Inexiste qualquer distinção ou demonstração de que os valores ínfimos bloqueados se tratam de repasse de verba pública. Diante da decisão, a determinar a penhora ou bloqueio, deveria a Agravante ter apresentado impugnação à penhora, a fim de discutir eventual nulidade da penhora, até mesmo apresentar o conteúdo probatório a justificar a inviabilidade da atividade empresarial caso mantidos os atos constritivos. As alegações da Agravante, sequer foram apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau. Denota-se que a Agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, em inobservância ao art. 525, §11 do CPC. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pelo agravante não foram objeto de análise na primeira instância, portanto, mostra-se inviável a apreciação do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: destaque-se julgado desta Eg. Corta: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Requerimentos não apresentados ao juízo de 1o Grau e, consequentemente, não tratados na decisão agravada, tampouco podem ser analisados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 50 do Código Civil adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, de maneira que somente é possível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica ante a inexistência de elementos probatórios ou mesmo indícios sobre o abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, mas tão somente especulações, por parte do agravante, que se fundamenta na constituição da pessoa jurídica sem sequer evidenciar que se deu com patrimônio pertencente à parte. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1778455, 07227940220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator